Tribunal: TJES
Processo: 0022070-04.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022070-04.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELSON GONCALVES DA VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022070-04.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELSON GONCALVES DA VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Elson Gonçalves da Vitória da imputação prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial pugnou pela condenação do recorrido, sustentando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se encontra demonstrada por boletim unificado, auto de apreensão, laudo pericial de exame de arma de fogo e prova oral.

A autoria delitiva não está suficientemente comprovada, pois o réu negou conhecimento da arma encontrada em seu veículo e as testemunhas policiais não confirmaram sua vinculação ao objeto apreendido.

A condenação criminal exige prova firme, cabal e produzida sob o crivo do contraditório, não bastando meros indícios ou presunções.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

A instância revisora deve prestigiar a avaliação feita pelo juiz de primeiro grau, que teve contato direto com as testemunhas e o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca acerca da autoria, sendo insuficientes indícios isolados ou presunções.

Na dúvida sobre a vinculação do acusado ao crime, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A sentença absolutória fundada na fragilidade da prova deve ser mantida em sede recursal, em respeito ao contato direto do magistrado de primeiro grau com as provas orais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 055130001856, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 05.10.2022, DJe 14.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022070-04.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELSON GONCALVES DA VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu

ELSON GONÇALVES DA VITÓRIA

das sanções contidas no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de fevereiro de 2018, o denunciado possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado n. 35393111, auto de apreensão, laudo pericial de exame de arma de fogo n. 3.331/2018, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica e deixou seu carro no local onde estava. No dia seguinte procurou o carro e soube que havia sido guinchado.

Somente depois ficou sabendo de que havia uma arma de fogo dentro do veículo, o que, contudo, desconhecia.

Questionado, disse que tinha conhecimento apenas das suas ferramentas de trabalho que estavam no porta-malas do carro, reafirmando não saber da existência da arma de fogo.

De igual maneira, as testemunhas arroladas pela acusação, inquiridas na esfera judicial, não foram capazes de atestar a autoria delitiva do réu.

Os policiais militares Pedro Graziani Pavani e João Henrique Barbosa afirmaram que se recordavam vagamente dos fatos, sendo que foram acionados pelo CIODES para averiguarem o veículo apreendido, o qual possuía uma arma de fogo no bagageiro.

Observa-se, portanto, que embora tenham averiguado o veículo e feito a apreensão da arma de fogo, não houve qualquer menção à conduta delitiva do réu.

Ressalta-se que para subsidiar uma condenação criminal é necessário que o conjunto probatório seja robusto, não bastando meros indícios da ocorrência do crime.

Dessa forma, entendo que não há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, que imputem ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, bem como as declarações vagas prestadas pelas testemunhas policiais.

Corroborando as conclusões acima, a própria Magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com o apoio em prova cabal e extreme de dúvidas, sendo que as presunções e indícios, isoladamente considerados, não se constituem prova dotada dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência da denúncia
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido tenha praticado as condutas descritas no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.